Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704031-28.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIVANILDO MEDEIROS SANTOS EMBARGADO: WALISNERIA DE JESUS SANTOS BARBOSA SENA - ME DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação da embargada, no prazo legal. Brasília, 3 de dezembro de 2020.